Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701075-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUMI CAPBODEVILA SAITO AGRAVADO: MARCIA HELENA SALES CLAUDINO DESPACHO Fica a agravante intimada a se manifestar quanto à divergência de nomes apontada nos IDs 70499357 e 70605930, no prazo e 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora